Tribunal: TJMT
Processo: 1026535-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026535-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELI CRISTINA PAZ DE ARRUDA - CPF: 043.065.921-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1026535-65.2020.8.11.0001
– Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

KELI CRISTINA PAZ DE ARRUDA.

RECORRIDOS:
CLARO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA FATURA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – COBRANÇAS QUESTIONADAS QUE ESTÃO INCLUIDAS NO PACOTE TELEFÔNICO CONTRATADO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da suposta cobrança indevida de serviços não contratado na fatura telefônica, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, s
em a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do CPC,
notadamente, no caso dos autos, é evidente que os serviços questionados estão englobados dentro do pacote contratado pela parte recorrente, não existindo qualquer ato ilícito cometido pela parte recorrida, sendo que, todas as faturas apresentadas possuem valores condizentes com o plano no valor de R$ 55,99.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvado eventual beneficio da justiça gratuita deferida em favor da parte recorrente
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020